Tribunal: STF
Processo: ARE 1376352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. FATO GERADOR. MERA INSCRIÇÃO. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº 12.514/2011. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.



    1. Apelação de sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por FABIANO MARQUES DOS SANTOS, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para extinguir a execução fiscal, determinando o cancelamento da respectiva CDA, ao fundamento de que a mera inscrição no conselho profissional não configura o fato gerador da obrigação tributária. Honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da dívida atualizado, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/2015.



    2. Em suas razões recursais, o CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 15ª REGIÃO aduz que o fato gerador da contribuição devida aos conselhos fiscalizatórios é a inscrição no conselho profissional no período da dívida, nos termos da Lei n. 2.514/2011. Argumenta, ainda, que o exercício de outra atividade não autoriza a remissão da dívida pelo juiz a quo , sob pena de infringir o princípio da legalidade tributária.



    3. De acordo com o art. 5º da Lei 12.514/2011, "o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício".



    4. Dessa forma, sendo a anuidade uma prestação pecuniária imposta por lei, a simples ocorrência do fato gerador (art. 126, do CTN) enseja o surgimento da obrigação tributária.



    5. Enquanto o profissional estiver vinculado aos quadros do respectivo conselho de classe, figura como sujeito passivo da obrigação tributária respectiva, até que comunique seu desejo de se descredenciar e, consequentemente, não mais exerça a atividade profissional.



    6. Em período anterior à vigência da Lei 12.514/2011, o fato gerador da obrigação tributária era o exercício profissional, após a vigência desta, o fato gerador é o registro perante o conselho profissional.



    7. Dessa forma, as anuidades em questão referem-se aos anos de 2013 a 2018, sendo devida a execução, uma vez que o mero registro perante o conselho de fiscalização enseja a cobrança destas.



    8. Nesse sentido, o entendimento da Segunda Turma deste Tribunal: PJE 08023421720174058200, julgamento: 27/03/2019; PJE 0807485-08.2018.4.05.8311, relator Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Julgamento: 25/63/2019.



    9. Apelação provida para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal 0811067-15.2019.4.05.8300.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149; 150, incisos I e III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente